Tribunal: TCU
Processo: 002.642/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de embargos de declaração opostos pela empresa Discon Confecções e Serviços Eireli em face do Acórdão 574/2020-TCU-Plenário , que conheceu da representação, por ela formulada, e a julgou parcialmente procedente; Considerando que a função do representante perante esta Casa é dar conhecimento de possíveis irregularidades, quando competente for o TCU, e não a investidura como se titular do interesse público fosse; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir no processo, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado (cf Acórdão 773/2004-TCU-Plenário , dentre inúmeros outros) Considerando que a representante-embargante não foi admitida como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando caber ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade, o que não foi feito; Considerando a patente ilegitimidade da embargante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inc. V, "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Discon Confecções e Serviços Eireli (peça 22) em face do Acórdão 574/2020-TCU-Plenário , em razão da ilegitimidade, e em dar ciência deste acórdão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 002.642/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Discon Confecções e Serviços Eireli (10.852.984/0001-92) 1.2. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Chrisvado Monteiro de Almeida (OAB/DF 59.613). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.